Tribunal: TJMT
Processo: 0020418-83.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020418-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA - CPF: 024.936.171-00 (AUTOR), ELIZETE LEITE DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 160.320.041-04 (VÍTIMA), ANDRESSA GONZATTO - CPF: 051.635.711-50 (VÍTIMA), MATHEUS YASSUJIRO MATSUBARA (ASSISTENTE), CAMILA GENIFFER DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 072.450.471-03 (ASSISTENTE), AUGUSTO MATSUBARA - CPF: 027.905.811-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020418-83.2019.8.11.0042

AUTOR: JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU NOS CRIMES ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – PERÍCIA QUE DEMONSTROU ADULTERAÇÃO DA PLACA E DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – COMPROVADA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – ACUSADO QUE APRESENTOU, DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, DOCUMENTO PÚBLICO COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu os crimes de roubo majorado, de adulteração de sinal identificador de veículo, e de uso de documento falso, que lhes foram atribuídos na denúncia.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

Não cabe a absolvição do crime previsto no art. 311 do CP, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que o agente, após a prática do crime de roubo, trocou a placa original do automóvel roubado e adulterou o número de identificação veicular.

Comete o crime previsto no artigo 304 do CP o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020418-83.2019.8.11.0042

AUTOR: JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por João Vitor Zanúncio de Lara, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, art. 311 e art. 304, todos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou os crimes e
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020418-83.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia:

FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No dia 23 de novembro de 2018, por volta das 14h00min, no pátio da Universidade Federal de Mato Grosso, situada na avenida Principal, bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, o denunciado JOÃO VITOR, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas com indivíduo (...) não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, documentos pessoais, cartões bancários, pertencente à vítima Andressa Gonzatto; documentos pessoais, cartões bancários e 01 (um) automóvel FIAT/TORO, cor branca, placa QCO 0197, avaliado indiretamente às fls. 49 em R$ 76.815,00 (setenta e seis mil, oitocentos e quinze reais), de propriedade da vítima Elizete Leite de Arruda Nascimento.

FATO 02 – DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

No dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 16 horas, na via de acesso a Lagoa Trevisan, em Cuiabá/MT, o denunciado JOÃO VITOR, fez uso de documento falso/adulterado, consistente na apresentação de 01 (um) documento de Certificado Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV produto de furto ocorrido em 21/12/2017 na CIRETRAN de Rosário Oeste/MT, conforme Boletim de Ocorrência nº2017.420982 às fls. 48.

FATO 03 – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DEVEÍCULO

Nesta ocasião, constatou-se que o veículo FIAT/TORO estava com sinal identificador adulterado, pois o denunciado JOÃO VITOR retirou a placa original QCO0197 – substituindo-a pela placa falsa QCS 5989.

DOS FATOS EM COMUM

Consta aos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima Elizete, acompanhada da carona Andressa Gonzato, haviam adentrado ao veículo Fiat Toro, quando foram abordadas por JOÃO VITOR e seu comparsa por ora não identificado, que chegaram cada qual de um lado, renderam as ofendidas, colocando-as no banco traseiro sob a vigilância do denunciado, enquanto o outro – não identificado – conduziu o veículo até o Bairro Vista Alegre em Várzea Grande quando libertaram as vítimas em um terreno baldio.

Assim, empreenderam fuga na posse de documentos pessoais das vítimas Andressa e Elizete, e do automóvel da última.

Sucede que no dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 16 horas, na via de acesso a Lagoa Trevisan, JOÃO VITOR e os amigos Matheus Yassumiro Matsubara, Camila Geniffer de Oliveira Ortiz e Augusto Matsubara foram flagrados n aposse do automóvel roubado, quando o denunciado fez uso de CRLV falso, apresentando aos policiais militares que realizavam uma barreira policial, documento veicular que não guardava relação com os dados de identificação do veículo.

Ao realizarem a checagem, os policiais verificaram, ainda, que a placa do automóvel estava adulterada, uma vez que a placa aparente era “QCS 5989”, no entanto, identificou-se que se tratava do veículo subtraído de placa original “QCO0197”.

Encaminhado a presença da autoridade policial e interrogado às fls.19/21, JOÃO VITOR negou os fatos e afirmou que comprou o automóvel no Shopping Fórmula, de pessoa de nome “Fabricio”.

Durante as investigações, as vítimas Elizete e Andressa reconheceram os representados por fotografia, contudo, pessoalmente somente a vítima Elizete reconheceu o denunciado JOÃO VITOR, como um dos autores do crime (fls. 79/80 e105/106). Deste modo, prosseguiu-se as investigações na procura do vendedor “Fabricio”, ocasião que a autoridade policial concluiu tratar-se de pessoa fictícia, apenas criada para eximir JOÃO VITOR dos crimes.

Ressalta-se que o laudo pericial documentoscópico às fls. 69/74, constatou que o CRLV é ideologicamente FALSO. Já o laudo pericial às fls. 113/114, verificou que o automóvel FIAT/TORO encontra-se com o número de Identificação Veicular e placa remarcado”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou a denúncia procedente e condenou o réu pela
prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, art. 311 e art. 304, todos do Código Penal), reconhecendo, contudo, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao último delito, com a declaração da extinção de sua punibilidade.

A Defensoria Pública, assistindo João Vitor, busca, em síntese, sua absolvição por insuficiência probatória.

O recurso
não merece provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (p. 5 – id. 223953740), boletim de ocorrência (p. 32-36 – id. 223953740), termo de exibição e apreensão (p. 15 – id. 223953740), auto de avaliação indireta (p. 58 – id. 223953740) e laudos periciais (p. 80 e 126 – id. 223953740).

O termo de reconhecimento fotográfico elaborado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT registra que a vítima, Elizete Leite de Arruda Nascimento, compareceu no destacamento policial 2 (dois) meses após a prática delitiva [23-11-2018], narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas do suspeito, reconhecendo, nas imagens fornecidas, o acusado João Vitor como autor do crime de roubo. Depois disso, em 10-5-2019, com novo comparecimento da ofendida na delegacia, João Vitor e outros três indivíduos foram perfilados, lado a lado em ambiente próprio, momento em que a ofendida novamente
“reconheceu a pessoa de João Vitor Zanuncio de Lara como sendo a mesma que praticou o roubo majorado”
(p. 117 – id. 223953740).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a vítima esclareceu os fatos da seguinte forma:

“[...] A declarante relata que é proprietária do veículo FIAT/TORO, branco, Placa: QC0-0197. Que a declarante relata que trabalha na UFMT desde 1976, na Faculdade de Engenharia Elétrica. Que no dia 23/11/2018, por volta das 13h40min, a declarante, juntamente com a Andressa, foi na direção do veículo FIAT/TORO, branco, Placa: QC00197, que estava estacionado em frente ao Restaurante Universitário. Que no momento que estavam dentro de carro, a declarante viu pelo retrovisor dois suspeitos saindo da praça e indo na direção do seu veículo. Que um suspeito chegou pelo lado do passageiro e o outro pelo lado do condutor. Que no momento que aproximaram do veículo, ambos sacaram arma de fogo tipo revolver e anunciaram o assalto, e disse para que a declarante e a Andressa fossem para o banco de trás do passageiro, que assim fizeram. Que um suspeito pegou a direção do veículo e o outro sentou no banco de trás juntamente com a declarante e Andressa, sendo que ele apontava a arma de fogo para ambas. Que o suspeito que conduzia o veículo tinha estatura mediana, cor parda, porte físico magro e portando uma arma de fogo tipo revólver. Que a declarante reconhece fotograficamente a pessoa de Augusto Matsubara, como sendo o suspeito que conduzia o veículo FIAT/TORO, branco, Placa: QC00197. Que a declarante relata que o suspeito que sentou no banco de trás também tem estatura mediana, porte físico magro, cor parda e também portava a arma de fogo, tipo revólver.
Que a declarante reconhece fotograficamente a pessoa de JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA, como sendo o suspeito que estava sendo no banco de trás do veículo
.
Que o suspeito JOÃO VITOR ZANUNCIO sempre estava apontando a arma de fogo para a declarante, ora ao lado de sua barriga, ora na sua cabeça. Que o suspeito JOÃO VITOR também ameaçou a ANDRESSA apontando a arma de fogo, falando ‘qualquer gracinha eu atiro’
.
Que a declarante ficou juntamente com a ANDRESSA e o suspeito JOÃO VITOR no banco de trás do veículo e o suspeito AUGUSTO MATSUBARA então começou a conduzir o veículo
. Que a declarante relata que o suspeito AUGUSTO MATSUBARA saiu com o veículo pela guarita em direção à avenida Fernando Correa da Costa. Que no momento que estava na rotatória, próximo ao Shopping 3 Américas, a declarante pediu para o suspeito levar o carro e os objetos que estava no interior do veículo. Que o suspeito JOÃO VITOR disse que iria deixar a declarante juntamente com a Andressa em Várzea Grande. Que a declarante relata que a bolsa da declarante e a bolsa da Andressa ficou no banco do passageiro na frente. Que a declarante não sabe qual caminho tomaram, porém acredita que foram pelo Córrego do Barbado até chegar na Ponte Sérgio Mota, em Várzea Grande. Que a declarante relata que os suspeitos foram até o Bairro Vista Alegre em Várzea Grande. Que os suspeitos entraram na Rua das Papoulas, no Bairro Vista Alegre, em Várzea Grande, e em um terreno baldio os suspeitos disseram para a declarante e Andressa descerem do veículo. Que após descer do veículo, os suspeitos ameaçaram apontando a arma de fogo, sendo que o suspeito JOÃO VITOR ZANUNCIO desceu do veículo, dizendo para entrarem no terreno baldio e não olharem para trás. Que a declarante relata que a residência que fica ao lado desse terreno baldio possuí câmeras de monitoramento. Que a declarante informa que os suspeitos retornaram pelo mesmo lugar que chegaram. [...]”
(Elizete Leite de Arruda Nascimento – p. 9-10 id. 208774908).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...] Que aconteceu dentro do campus da UFMT. Que estava entrando no carro
e os dois chegaram armados
e colocaram a gente dentro do carro. Que eles a mantiveram sob ameaça por três horas, durante as quais eles rodaram com ela e Andressa antes de deixá-las em um local não identificado, no município de Várzea Grande.
Que realizou o reconhecimento pessoal do réu na delegacia, que tinham características marcantes, inclusive lembra-se do rosto do mesmo
. Que na época se lembra que reconheceu apenas um réu com certeza.
Que ambos os indivíduos estavam armados e ficaram o tempo todo ameaçando, com arma na cabeça
. [...]”
(áudio id. 223954660).

Lado outro, o recorrente negou a autoria delitiva, afirmando apenas que teria comprado o veículo no Auto Shopping Fórmula, de um vendedor chamado Fabrício, sem saber ser produto de crime. Contudo, ao ir à mencionada empresa, a equipe de investigadores de polícia constatou que não havia nenhuma pessoa com o referido nome trabalhando ali, descredibilizando o álibi invocado.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser

considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

De mais a mais, o réu foi localizado em posse da
res furtiva
– veículo reconhecido pela ofendida –, o que corrobora o seu envolvimento no fato delituoso.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

“[...] O envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado pelo depoimento da vítima, somados à confissão e apreensão dos bens subtraídos com um dos apelantes, além das declarações dos agentes públicos, os quais afiguram-se idôneos ‘para sustentar a condenação criminal’ (TJMT, Enunciado Criminal 8).
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais
.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(N.U 1004485-29.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório
. [...]
(N.U 0000230-91.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. [...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra coerente da vítima, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

No que tange aos delitos tipificados nos artigos 311 e 304 do Código Penal, a autoria também é certa.

Consta nos autos que, durante a abordagem policial, o réu apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), acompanhado do Bilhete de Seguro DPVAT, ambos de nº 013706899328, COD. RENAVAN n° 01135688050, Exercício 2017.

Ocorre que, após a perícia veicular, constatou-se que o número de Identificação Veicular (NIV) se encontrava remarcado – NIV original foi identificado como “98822611XJKB51312” – e a placa original do veículo era “QCO0197”, diferente do que estava no documento CLRV apresentado pelo réu, que constou a placa “QCS5989”.

Logo, as informações constantes no documento CLRV apresentado pelo apelante – as quais correspondem àquelas inseridas por ocasião da adulteração do veículo FIAT/TORO – são inverídicas, o que, por si só, caracteriza a falsidade do documento.

Nesse contexto, considerando ter sido o acusado o autor do delito de roubo que subtraiu o automóvel da vítima, não há dúvida que ele concorreu para a consecução do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, de modo que se mostra inviável absolvê-lo.

[...] - Não obstante a negativa de autoria sustentada pela i. Defesa, ratifica-se a condenação referente a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na medida em que os relatos dos policiais militares ouvidos como testemunhas, agregados à narrativa extrajudicial do apelante e ao interrogatório do corréu em juízo, levam à inarredável conclusão de que o apelante concorreu para a troca da placa da caminhonete, inexistindo, portanto, espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0004740-56.2012.8.11.0015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ademais, “
não há de se falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo e o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pois são autônomos entre si, de modo que a prática do segundo não constitui elementar nem exaurimento do primeiro. Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos, sendo que o roubo é crime contra o patrimônio e se consuma com a inversão da posse do bem, e o crime de adulteração de sinal identificador viola a fé pública, consumando-se no momento em que é feita a modificação dos dados presentes no veículo. (TJDF, Ap nº 20150710017025APR)” [...]
(N.U 0000111-57.2016.8.11.0093, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Colaciono ainda o seguinte julgado:

[...] Para o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal recorrido, a ação de alterar os sinais identificadores do veículo subtraído não guardou subordinação com a prática do roubo, tendo ocorrido em momento posterior, quando aquele já teria sido consumado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 701.230/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024